Tribunal: TJBA
Processo: 8085691-61.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8085691-61.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MAURICIO MARQUES DOMINGUES APELADO: LIEGE MARIA SANTOS PEREIRA PINTO MARTINS Advogado(s):RODRIGO DE OLIVEIRA TUY CARNEIRO, ITALO DELANI LOPEZ SILVA ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE POR INADIMPLEMENTO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO SEGURADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. REJEIÇÃO. TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 616 DO STJ. MANUTENÇÃO DA VIGÊNCIA DO SEGURO NA DATA DO SINISTRO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA EM CONTEXTO DE LUTO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.905/2024. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS. I. CASO EM EXAME Apelações cíveis interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS contra sentença que, em ação de cobrança cumulada com indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos para condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização securitária decorrente de seguro de vida, bem como ao pagamento de danos morais, em razão da negativa de cobertura fundada em cancelamento unilateral da apólice por inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o BANCO DO BRASIL S/A possui legitimidade passiva para figurar no polo da demanda, à luz da teoria da aparência e da responsabilidade solidária nas relações de consumo; (ii) estabelecer se o cancelamento do contrato de seguro por inadimplemento, sem prévia notificação do segurado, é válido e eficaz para afastar o dever de indenizar; (iii) determinar se a negativa indevida de cobertura securitária enseja reparação por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL S/A, pois a instituição financeira integra a cadeia de fornecimento ao ofertar e administrar o seguro sob sua marca, incidindo a teoria da aparência e a responsabilidade solidária prevista nos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Reconhece-se que o contrato de seguro de vida configura relação de consumo, impondo a observância dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação. Afirma-se que o inadimplemento do prêmio não enseja cancelamento automático do contrato, sendo imprescindível a prévia notificação do segurado para constituição em mora e oportunidade de purgação. Aplica-se a Súmula 616 do STJ, que condiciona a suspensão ou resolução do contrato de seguro à comunicação prévia do segurado acerca do atraso no pagamento. Constata-se a ausência de prova de notificação prévia, o que invalida o cancelamento unilateral da apólice e mantém a vigência do contrato na data do sinistro. Considera-se que a longa duração do contrato, mantido por aproximadamente 17 anos, reforça a legítima expectativa de continuidade da cobertura e intensifica os deveres anexos de lealdade e cooperação. Rejeita-se a alegação de doença preexistente, diante da ausência de prova de má-fé do segurado, cujo ônus incumbe à seguradora, sendo presumida a boa-fé nas relações contratuais. Reconhece-se que a negativa indevida de cobertura securitária, em momento de luto da beneficiária, ultrapassa o mero inadimplemento contratual e configura dano moral indenizável. Mantém-se o valor da indenização por danos morais, por se mostrar adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Afasta-se a aplicação da Lei nº 14.905/2024, diante da existência de critérios previamente fixados na sentença quanto à correção monetária e juros de mora. Majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão do desprovimento dos recursos. IV. DISPOSITIVO E TESE Preliminar rejeitada. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: 1. A instituição financeira que oferta e administra seguro integra a cadeia de consumo e possui legitimidade passiva para responder solidariamente por falhas na prestação do serviço. 2. A ausência de prévia notificação do segurado impede o cancelamento unilateral do contrato de seguro por inadimplemento, sendo devida a indenização securitária. 3. A exclusão de cobertura por doença preexistente exige prova inequívoca de má-fé do segurado. 4. A negativa indevida de cobertura securitária em contexto de luto configura dano moral indenizável. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8085691-61.2019.8.05.0001, em que figuram como apelantes BANCO DO BRASIL S/A e outros e como apelada LIEGE MARIA SANTOS PEREIRA PINTO MARTINS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em REJEITAR A PRELIMINAR, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 14